Tribunal: TJDFT
Processo: 0796507-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito civil. acidente de trânsito. responsabilidade civil. código de trânsito brasileiro. colisão traseira. presunção relativa afastada. dinâmica inverossímil. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consiste na condenação do réu ao pagamento de R$ 4.277,00.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 69860334). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69860339).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a dinâmica do acidente de trânsito envolvendo as partes e a responsabilidade civil daí decorrente.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica é regida pelo direito civil e pelas normas de trânsito dispostas no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse aspecto, milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel da frente a presunção relativa de culpa pelo acidente de trânsito, nos termos do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Todavia, em casos de acidentes nos quais é a porção lateral posterior do veículo que é atingida, não há que se falar de presunção de culpa do veículo de trás, de modo que incumbe ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 371 do CPC. Isso porque os artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro determinam a necessidade de adoção do dever de cuidado do motorista que pretende executar uma manobra que implique em deslocamento lateral, certificando-se de que pode executá-la sem perigo.
5. Traçados esses parâmetros, a dinâmica sustentada na inicial é a de que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo da recorrida, pois este motorista não teria guardado distância de segurança, o que o impossibilitou de evitar a colisão. Nesse sentido, narra o autor que sua esposa trafegava no veículo BYD, que foi abalroado pelo veículo HB20, conduzido por Hélio de Tal e de propriedade da ré. Refere que o acidente ocorreu na DF-001, sentido Plano Piloto, quando a condutora do BYD sinalizava troca de faixa da direita para a esquerda, olhou para o retrovisor e constatou que havia espaço suficiente para realizar a manobra de forma segura. Todavia, poucos segundos após estar completamente na faixa esquerda, foi abalroada pelo veículo HB20 Hyundai, placa RVY8D23, de propriedade da Localiza, conduzido por Hélio de Tal, que colidiu contra a traseira do veículo do requerente em razão de estar distraído e não guardar a distância de segurança exigida pelas normas de trânsito. Juntou boletim de ocorrência, fotografias e orçamento. Por seu turno, a ré apresentou contestação alegando a preliminar de ilegitimidade passiva, a ausência dos requisitos da responsabilidade civil e a inexistência de ato ilícito por parte da ré.
6. No caso dos autos, não há provas mínimas da dinâmica dos fatos nos moldes em que relatada na inicial, de modo que é incabível a atribuição de responsabilidade pelo acidente. Com efeito, há apenas fotografias dos danos produzidos nos veículos, as quais não permitem concluir que a colisão provocada pelo veículo de propriedade do réu ocorreu por inobservância da distância de segurança. Ademais, como bem pontuado pelo juízo de origem, os próprios danos destoam da narrativa autoral, uma vez que, conforme o autor, o veículo BYD já havia realizado a total transposição de faixa quando foi atingido pelo veículo HB20. Todavia, as fotografias de ID 69859505 evidenciam que os estragos se concentraram na porção lateral esquerda da traseira BYD e lateral direita da frente do HB20, o que não condiz com a dinâmica trazida pelo autor.
7. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus probatório sobre o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu nos autos.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CTB, art. 29.